Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738620-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0709617-48.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 40508767), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator